Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. § 8o-A DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2°”, e ainda, “na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
2. Nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC: proveito econômico obtido pelo vencedor inestimável ou irrisório, ou muito baixo o valor da causa, exata hipótese dos autos 2.1. “3. In casu deve-se aplicar a nova base de cálculo na forma estabelecida pelo art. 85, § 8o-A, do CPC, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF, uma vez que estabelece valor superior ao limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do referido dispositivo. 4. Recurso conhecido e provido.”(TJDFT, Acórdão 1678914, 07032185420228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido.